Tribunal: STF
Processo: ARE 1544239
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que acolheu a impugnação ofertada, determinando a aplicação da Lei nº 9.494 (art. 5º da Lei nº 11.960/09) para fins de correção monetária, com homologação do cálculo fazendário. Pretendida a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária para todo o período, até o advento da EC nº 113/21, com a fluência da SELIC como índice único de juros e correção monetária - Acórdão transitado em julgado que determina a aplicação da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09 - Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 - Julgamento, em sede de Repercussão Geral, em 20/09/2017, do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810). Acórdão que determinou a aplicação do art. 5º da Lei 11960/09 transitado em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF nos autos do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), que só poderá ser modificado via ação rescisória - Inteligência do art. 525 do CPC - Precedente do STF Decisão mantida. 



    Recurso desprovido”. (eDOC 24 – ID: c0a4fa38)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, XXII e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 34 – ID: 882f8aae)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou a incidência da TR como índice de correção monetária fixada em título executivo transitado em julgado. Sustenta-se que, nos termos do tema 810 da repercussão geral, esse índice de correção é inconstitucional. 



    Afirma-se que “tem-se que a norma prevista no artigo 5º, da Lei Federal nº 11.960/09 violou a Constituição Federal, tendo sido reconhecido pelo C. STF sua inconstitucionalidade. Logo, a decisão judicial transitada em julgado, no ponto em que determina a aplicação da Lei Federal nº 11.960/09 é nula e, portanto, inexigível na fase de execução”. (eDOC 34 – ID: 882f8aae, p. 16)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que, esta Corte, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Já no julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’ (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)



    Embora a tese fixada pela Corte versasse, expressamente, apenas sobre os juros moratórios, a ratio decidendi do paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária. É o que se extraio do voto do Ministro Nunes Marques, Relator:



    “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução. 



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis:



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    (...)



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.”



    Todavia, tendo em vista a existência de dúvidas por parte dos Tribunais de origem quanto à aplicação da tese, o STF reconheceu a repercussão geral da discussão especificamente com relação à correção monetária e reafirmou a jurisprudência nos seguintes termos (Tema 1361): “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’”. (RE 1505031 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2024)



    Pois bem. 



    No caso dos autos, verifica-se que o recorrente interpôs agravo de instrumento perante o TJSP, contra decisão que, considerando o trânsito em julgado de título executivo determinando a incidência da TR como índice de correção monetária, afastou a aplicação do tema 810 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de título judicial proferido em sede cognitiva no processo nº 0131868-35.2006.8.26.0053. 



    A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, para o fim de determinar que, a partir da inativação, seja observado o recálculo dos adicionais quinquenais de modo a considerar, na base de cálculo, as verbas incorporadas a partir da inativação, efetuando, ainda, além do apostilamento, o pagamento das diferenças devidas, com acréscimo de correção monetária e juros moratórios de 6%ao ano, a partir da citação (fls. 114/124 do cumprimento de sentença). 



    O v. acórdão, proferido por esta 11ª Câmara de Direito Público, deu provimento parcial ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Estadual, para consignar que, para os adicionais completados antes do advento da EC nº 19/98, incidem sobre a totalidade de vencimentos, constituída no padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas e constantes dos demonstrativos de pagamento, que integram a remuneração percebida, excluídas as vantagens eventuais, para os demais, conquistados após a Emenda Constitucional referida, correto o comportamento da Fazenda do Estado. No mais, manteve a r. sentença, e negou provimento ao apelo dos autores (fls. 236/247).



    Após o trânsito em julgado da ação, os autores, ora agravantes, deram início à execução do julgado, requerendo a apresentação das fichas financeiras e informes oficiais. 



    Desta forma, foi possível a realização dos cálculos de liquidação e apresentação do cumprimento de sentença da obrigação de pagar, nos termos do art. 534 do CPC, no valor de R$ 1.909.895,49, com a intimação da executada para apresentação de impugnação. 



    A executada impugnou os cálculos em razão do índice utilizado para o cômputo da correção monetária, deduzindo excesso de execução, apontando como devida a quantia de R$ 1.456.949,85, uma vez que foi utilizado o IPCA-E desde a data-base do cálculo, e, a partir da vigência da EC nº 113/2021 (de 08/12/2021), não devem ser apurados juros de qualquer espécie, uma vez que a SELIC é um incide que já engloba a correção monetária e os juros. Deve ser aplicada, portanto, a tabela oficial de cálculo denominada “Tabela Emenda Constitucional nº 113/2021”, publicada pelo TJSP (fls. 1372/1373). 



    Os executados ofereceram resposta à impugnação, com retificação da memória de cálculo para R$ 1.899.995,38, pleiteando a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e a SELIC (EC nº 113/2021) para o período seguinte. Afirmam que não deve ser aplicada a “Tabela Emenda Constitucional nº 113/2021”, pois determina, entre dezembro/2009 a março/2015, a aplicação da TR para fins de atualização monetária, em contrariedade ao decidido no Tema nº 810 do STF (fls. 1449/1453). 



    Sobreveio, então, a r. decisão recorrida (1554/1556), que acolheu a impugnação para reconhecer como corretos os cálculos apresentados pela parte executada, fixando como valor da execução R$ 1.456.949,85, para maio de 2022. Consignou, para tanto, que a correção monetária deverá se dar na forma da Tabela para Atualização de Débitos Judiciais das Fazendas do TJ/SP, até 25 de março de 2015, passando a incidir o IPCA-E a partir de então, até 8 de dezembro de 2021, quando passará a ser aplicada a Taxa SELIC, na forma do art. 3º da EC nº 113/21.



    Pois bem. 



    O recurso deve ser desprovido. 



    Como é cediço, o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 4357 e 4425, reconhecendo a inconstitucionalidade do disposto no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, na parte em que determina a correção do débito pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança, entendimento que implicou na inconstitucionalidade por arrastamento do dispositivo de igual teor constante da Lei nº 11.960/09 (art. 5º). 



    Em seguida, a Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral em relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do artigo 5º da Lei nº 11.960/09. 



    Essa suscitação, no RE 870.947-SE, j. 16.04.2015, tomou o número 810, e do voto do Emin. Relator, Ministro LUIZ FUX, extrai-se "in verbis":



    (...)



    O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema nº 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. 870.947. O entendimento que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ FUX foi expresso nas seguintes teses:



    (...)



    Diante desses julgados, entendem os agravantes que não pode ser aplicada a TR em nenhum período, devendo ser rejeitada a impugnação apresentada pela agravada, afastando-se a Lei Federal nº 11.960/09 quanto à correção monetária. 



    Ocorre que a r. sentença de primeiro grau fixou como parâmetro para correção monetária a Lei nº 9.494/97 (juros de mora de 6% ao ano), não tendo o v. acórdão da Superior Instância modificado tal ponto. Assim, como a executada utilizou os parâmetros vigentes por ocasião do trânsito em julgado do título executivo (Lei nº 11.960, especialmente no que se refere à utilização da TR como critério de correção monetária), estes devem prevalecer, não podendo tais serem alterados por fatos supervenientes. 



    De fato, não obstante a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/09 para fins de aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança para a correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda do Estado, certo é que o título executivo judicial transitado em julgado aplicou a Lei nº 9.494/97 (à época, com as alterações da Lei nº 11960/09) tanto para fins de juros moratórios quanto para atualização monetária, de modo que sua alteração, na fase de cumprimento de sentença, ofende a coisa julgada (art. 502/508 do CPC). 



    De se ressaltar que o trânsito em julgado do v. acórdão se deu em 29 de abril de 2015 (vide fls. 295 do cumprimento de sentença), enquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/09, no que concerne à atualização monetária para débitos oriundos de condenações judiciais da Fazenda (Tema 810 STF), se deu em 20/09/2017.



    (...)



    Veja-se que o próprio Código de Processo Civil expressamente encampou, em seu dispositivo supracitado, que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores já transitadas em julgado que tenham adotado entendimento divergente, sendo indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria. 



    Nesse sentido já havia, inclusive, decidido o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 730462, processado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 733):



    (...)



    Portanto, título executivo transitado em julgado antes da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos, seja pelo Supremo Tribunal Federal, ou de acordo com a simetria constitucional, pelo Órgão Especial, no âmbito estadual ou municipal, só poderá ser modificado via ação rescisória. 



    Assim, considerando que o trânsito em julgado do acórdão se deu em 2015 e que a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/09 para fins de correção monetária de débitos da Fazenda oriundos de condenações judiciais (Tema 810 STF) se deu em 20/09/2017, correto o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com homologação do cálculo fazendário, que aplicou a TR em observância à coisa julgada formada em 29/04/2015. 



    Desta feita, correta a utilização da Tabela “Emenda Constitucional nº 113/2021”, que contempla a TR como índice de correção monetária entre dezembro/2009 a março/2015, IPCA-E a partir de abril/2015, e SELIC (que engloba juros e correção) a partir do advento da EC nº 113/21, em 09 de dezembro de 2021.



    (...)” (eDOC 24 – ID: c0a4fa38, p. 3-11)



    Na espécie, o Tribunal de origem deixou de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, tendo em vista que o título executivo prevendo a incidência da TR já havia transitado em julgado. 



    Ora, ao assentar que a alteração do índice de correção monetária violaria a coisa julgada, a Corte de origem decidiu em dissonância com o entendimento do STF sobre a matéria, firmado no julgamento do Tema 1170 e 1361. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 1170. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral, no sentido de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1410728 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 5.9.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974, paradigma do Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1398757 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21.8.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária entre dezembro/2009 a março/2015, conforme os temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente